Tribunal: STF
Processo: RE 1526091
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 10):



    “Mandado de Segurança. Apelação. Administrativo. Sistema remuneratório e benefícios. Investigador de polícia. Pedido de aposentadoria especial. Servidor com mais de 30 anos de contribuição e 20 anos de atividade estritamente policial. Ingresso na carreira antes da publicação da EC nº 41/03. Interesse de agir configurado. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ação ajuizada, ademais, após o advento da LCF nº 144/14, sem evidência de modificação da rotina da exigência da idade mínima, prevista na LCE nº 1.062/08, pelo ente estadual. Aposentadoria especial sem necessidade de observância do requisito de idade mínima exigido pela Lei Complementar Estadual nº 1.062/08. Entendimento da Lei Complementar Federal nº 51/85, complementada, e não restringida, pela Lei Complementar Estadual nº 1.062/2008. Lei Complementar Federal nº 51/85 considerada constitucional, e, ademais, recentemente alterada pela Lei Complementar Federal nº 144/2014, com afirmação expressa da desnecessidade do requisito da idade mínima. Direito à integralidade dos vencimentos e paridade com os servidores em atividade. Denegada a segurança. Sentença reformada. Recurso provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV (Doc. 13), foram desprovidos (Doc. 15).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO e a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV apontam violação aos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da CF/1988, na medida em que reconheceu à impetrante aposentadoria especial de que trata a LC 51/85, com direito à paridade e integralidade.



    Aduzem que ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, “apenas os servidores do estado de São Paulo que cumpriram os requisitos constantes da lei complementar federal n. 51/85 anteriormente à edição da lei complementar paulista n. 1062/2008 é que podem se aposentar com base no diploma federal. Como é cediço, após a vigência da lei paulista, dispondo sobre aposentadoria especial, os servidores deste estado devem obediência a tal legislação (a aposentadoria rege-se pela lei vigente à época da inativação)” (fl. 7, Doc. 12).



    Com base nisso, sustentam que “não merece prosperar o pleito da parte autora para que sua aposentadoria seja concedida de acordo com a Lei Complementar Federal nº 51/85, pois, no Estado de São Paulo, a Lei Complementar Estadual 1062/08 já regulamentou a aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4º da CF/88, não subsistindo a lacuna legal objeto de diversas ações no E. STF” (fl. 8. Doc. 12).



    Esclarecem, ainda, que “no caso dos policiais civis, o regramento para concessão de aposentadoria está previsto no artigo 40, §§ 1º e 4º, inciso II da CF/88, cc art. 3º da LC. nº 1.062/08, c/c art. 201, § 9º, CF/88, LC 269/81, segundo o qual não há previsão de idade mínima e todos os demais requisitos são idênticos aos previstos na LCF 51/85” (fl. 9, Doc. 12).



    Defendem que “como a parte recorrida pleiteou aposentadoria de forma especial, e como apenas alcançou o direito à aposentação na vigência da indigitada EC nº 41/03, inequívoco que fica sujeito às regras atinentes a esse benefício, ou seja, para os cálculos dos proventos será "considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência", conforme dispõe a Lei Federal nº 10.887/2004” (fl. 11, Doc. 12).



    Ressaltam, de outro lado, que “com o advento da EC 41/03, a paridade não mais subsiste, exceto para os servidores que preencherem todos os requisitos previstos nas regras de transição trazidas pelas EC 41/03 e EC 47/05 e optarem por se aposentarem com base em tais regras, alertando-se que a opção pelas regras de transição necessariamente exclui a aplicação das regras da aposentadoria especial” (fl. 13, Doc. 12). Ou seja, “para fazer jus à paridade de vencimentos prevista no art. 7º da EC 41/03 e nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, o servidor deve preencher, cumulativamente, os requisitos previstos nas regras transicionais trazidas pela EC 41/03 e pela EC 47/05 e optar pela aposentadoria com base em tais regras de transição, ressaltando-se que a opção pelas regras de transição exclui a opção pela aplicação das regras da aposentadoria especial” (fl. 13, Doc. 12).



    No que diz repeito à concessão de aposentadoria especial a policiais civis a teor da Lei Complementar 51/85, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o entendimento fixado nesta CORTE no julgamento do RE 567.110-RG (Tema 26); e, relativamente ao “regime de aposentação – com proventos integrais e em paridade aos servidores da ativa -”, inadmitiu o RE, aos fundamentos de que a análise da questão demandaria a incidência das Súmulas 279 e 280, ambas do STF (Doc. 19).



    No Agravo, a parte sustenta a que o apelo não pretende revisão de legislação infraconstitucional ou de qualquer premissa fática adotada noa acórdão (Doc. 21).



    Em seguida, o Tribunal de origem determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 139 da repercussão geral (RE 590.260-RG) (Doc. 25).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o acórdão anteriormente prolatado, em acórdão assim ementado (fl. 2, Doc. 29):



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. Mandado de Segurança. Investigador de Polícia. Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos. Segurança concedida em Segunda Instância. Aposentadoria especial concedida com fundamento na LC nº 51/85, não dispondo acerca das regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º, da EC 47/05. Devolução dos autos para juízo de conformidade, à luz da tese firmada pelo C. STF no julgamento do RE nº 590.260/SP (Tema nº 139). Teses fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21) e no RE nº 1.162.672/SP (Tema nº 1019). A despeito do teor do Tema nº 139, considera-se que o Tema nº 1.019 é mais específico e melhor se aproxima da situação analisada nestes autos. Direito à integralidade e paridade que, no caso dos autos, foi reconhecido pelo preenchimento dos requisitos legais e pelo fato de o impetrante ter ingressado no serviço público antes do advento da EC nº 41/2003. Acórdão mantido.”



    Mantido o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 31).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte ora recorrente para sustentar a repercussão geral (Doc. 12, fls. 4-5):



    “Importa salientar que encontra-se indubitavelmente presente o requisito da repercussão geral previsto no artigo 543-A do Código de Processo Civil. 



    Realmente, a questão veiculada no presente recurso, qual seja, o critério de cálculo do benefício (valor inicial dos proventos), transcende o interesse subjetivo individual, repercutindo não somente no âmbito de todo o funcionalismo público, mas também de toda a sociedade, posto que a matéria aqui versada é de ordem público-constitucional. 



    O efeito multiplicador da decisão é concreto, uma vez que incontáveis outros servidores poderão ingressar com pedido idêntico, resultando em aumento indevido de despesa pública.



    A questão que está sendo discutida repercute em demandas análogas, por todo solo nacional, dimensionando a matéria à sua repercussão social, jurídica, política e econômica.



    Vislumbra-se, in casu, inequívoca repercussão jurídica, ante a possibilidade de criação de perigoso precedente jurisprudencial que poderá embasar outras demandas idênticas. Igualmente encontra-se presente a repercussão econômica, posto que a decisão combatida estabelece critério de cálculo dos proventos para o serviço público diverso daquele estabelecido pela Constituição Federal, vulnerando o equilíbrio financeiro da Administração com despesas de pessoal. 



    Ante o exposto, encontra-se cumprido o disposto no parágrafo 2º, do art. 2º, da Lei nº 11.418/06, passando o recorrente, certo de que seu recurso será conhecido e provido, a discutir a ofensa de mérito, inicialmente apontada.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto do autos, o Tribunal de origem concedeu a ordem de segurança para reconhecer o direito à aposentadoria especial postulada por investigador da Polícia Civil, com paridade e integralidade, aos seguintes fundamentos (fl. 3, Doc. 29):



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por investigador da Polícia Civil, buscando reconhecimento do direito à aposentadoria especial conforme a Lei Federal nº 51/85 e a Lei Complementar Estadual nº 1062/2008, com paridade e integralidade da remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria. 



    Em grau recursal, esta C. 5ª Câmara de Direito Público deu provimento ao recurso do impetrante, para reconhecer que seu ingresso se deu antes da publicação da EC nº 41/03 e que foram preenchidos os requisitos necessários à aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/85, com integralidade e paridade. 



    (…)



    Os autos retornam para novo juízo de conformidade à luz da tese firmada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 590.260/SP, Tema nº 139: (…). Em que pese o teor da tese fixada pelo C. STF no Tema nº 139, analisando o tema 1019 do STF, infere-se que ele é mais específico e melhor se aproxima da situação analisada nestes autos, porque trata da possibilidade de policial civil, que exerce atividade de risco e que ingressou antes da EC 41/2003, aposentar-se com integralidade e paridade, sem se cogitar acerca do preenchimento dos requisitos de transição das Emendas Constitucionais. 



    (...)



    Sedimentou-se jurisprudência, portanto, quanto à inaplicabilidade das regras de transição criadas pelos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional 47/05, ou por aquelas criadas pela EC nº 41/03, nas hipóteses de servidores públicos policiais civis que preencheram os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85. 



    (…)



    No presente caso, o servidor ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/03, em 17/05/1989, e contava com 31 anos, 7 meses e 1 dias para fins de aposentadoria, no período de 01/05/1978 a 13/09/2013, possuindo mais de 20 anos no serviço estritamente policial, desempenhando a função de investigador de polícia desde 1997 (fls. 17/18). 



    O v. acórdão considerou que o impetrante havia completado os requisitos para a aposentadoria especial pretendida e ingressado no serviço público antes da publicação da EC nº 41/03, assegurando-lhe a integralidade e paridade. 



    De fato, faz jus o autor à aposentadoria especial, visto que satisfaz os requisitos previstos na Lei Complementar nº 51/85, com as alterações promovidas pela LC nº 144/2014: 



    (…)



    A procedência do pedido referente à integralidade dos proventos decorre de expressa previsão legal nesse sentido, vez que a integralidade está prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 51/85, acima transcrito, aplicável à hipótese.



    Quanto ao direito à paridade, tem-se que o servidor somente poderá se aposentar com paridade remuneratória se houver previsão de tal regra em lei complementar local.



     No âmbito do Estado São Paulo, a paridade remuneratória para policiais civis está prevista no art. 232 da Lei Estadual nº 10.261/68, que dispõe: 



    (…)



    Destarte, garantido está o direito a paridade dos servidores policiais civis do estado de São Paulo. A parte autora, além de ter ingressado no serviço público antes da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, conforme assegura o artigo 6º, parágrafo único, e o artigo 7º da referida emenda, também está sujeita ao disposto no artigo 135 da Lei Complementar Estadual nº 207/1979, integrado ao artigo 232, da Lei Estadual nº 10.261/1968, que preconiza: 



    (…)



    Dessa forma, constata-se que não há adequação a ser feita no v. acórdão prolatado por esta C. Câmara, que não contraria a tese firmada pela Suprema Corte no Tema nº 1.019.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o acórdão recorrido assentou que o impetrante – policial civil - preencheu os requisitos para a aposentadoria especial, com direito à integralidade, pois ingressou no serviço público antes da publicação da EC 41/03; entendeu, ainda, que o impetrante faz jus à paridade, a qual está prevista, no âmbito do Estado São Paulo, no art. 232 da Lei Estadual 10.261/68, que dispõe.



    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 1019 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco ”.



    Adite-se que esta CORTE, no julgamento do Tema 1307 da repercussão geral, RE 1.486.392-RG/SP, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, Dje de 14/8/2024, fixou tese com o seguinte teor:



    “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 



    2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor.”



    Eis a ementa desse acórdão:



    “Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19”. 4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor”.



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com os Temas da repercussão geral acima.



    Por fim, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA INTEGRALIDADE E NA PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A controvérsia acerca do direito de o servidor público que exerça atividades de risco obter - independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005- aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.162.672-RG/SP (Tema 1.019), da relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.460.074-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 23/2/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente